Tribunal: STJ
Processo: 5589531-67.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816345 - GO (2024/0473080-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
GABRIEL MELO DE OLIVEIRA - GO064665
AGRAVADO
: MAURILANDIA DE SOUSA PAZ
ADVOGADO
: EDMAR AZEVEDO GONDIM JUNIOR - GO042744
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NA
ORIGEM:
AÇÃO
DE
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO
COMPROVADA. DANOS
. NESTA CORTE NÃO SE
IN RE IPSA
CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS
FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de ação de rito comum ajuizada pela ora
agravada contra a ora agravante, requerendo declaração de inexistência de
débito e danos morais. Na sentença, julgou-se procedente o pedido, para
declarar a inexistência de débito e condenar a ora agravante ao pagamento
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. No Tribunal a quo,
a sentença foi parcialmente reformada, para reduzir o valor dos danos
morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor da causa foi
fixado em R$ 20.023,68 (vinte mil, vinte e três reais e sessenta e oito
centavos).
II - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA49528723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e6296323-0b3a-49b3-91a4-26efdab8cd36

IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art.
1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/11/2018
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018
opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii)
10/4/2019
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016
2/6/2016
no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e6296323-0b3a-49b3-91a4-26efdab8cd36

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816345 - GO (2024/0473080-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
GABRIEL MELO DE OLIVEIRA - GO064665
AGRAVADO
: MAURILANDIA DE SOUSA PAZ
ADVOGADO
: EDMAR AZEVEDO GONDIM JUNIOR - GO042744
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NA
ORIGEM:
AÇÃO
DE
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO
COMPROVADA. DANOS
. NESTA CORTE NÃO SE
IN RE IPSA
CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS
FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de ação de rito comum ajuizada pela ora
agravada contra a ora agravante, requerendo declaração de inexistência de
débito e danos morais. Na sentença, julgou-se procedente o pedido, para
declarar a inexistência de débito e condenar a ora agravante ao pagamento
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. No Tribunal a quo,
a sentença foi parcialmente reformada, para reduzir o valor dos danos
morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor da causa foi
fixado em R$ 20.023,68 (vinte mil, vinte e três reais e sessenta e oito
centavos).
II - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA48174438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:35
Código de Controle do Documento: fe67cd79-4120-4b4e-aea5-eee85e0600f8

IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art.
1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/11/2018
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018
opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii)
10/4/2019
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016
2/6/2016
no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA
EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.
DANOS IN RE IPSA. I. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA É CONSOLIDADA NO SENTIDO DE QUE O DANO MORAL, ORIUNDO
DE
INSCRIÇÃO
OU
MANUTENÇÃO
INDEVIDA
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES OU PROTESTO INDEVIDO, PRESCINDE DE PROVA,
CONFIGURANDO-SE IN RE IPSA, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA
PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO. II. A VERBA INDENIZATÓRIA DO DANO MORAL
SOMENTE SERÁ MODIFICADA SE NÃO ATENDIDOS PELA SENTENÇA OS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO
DO VALOR DA CONDENAÇÃO (SÚMULA N. 32 DO TJGO). NESSE CONTEXTO,
OBSERVADO QUE A QUANTIA DEFINIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
Documento eletrônico VDA48174438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:35
Código de Controle do Documento: fe67cd79-4120-4b4e-aea5-eee85e0600f8

SE MOSTRA EXCESSIVA DIANTE DO PEQUENO VALOR DA NEGATIVAÇÃO, A
REDUÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. III. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA.

Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram
objeto de análise na decisão recorrida, confiram-se:

[...]
Para que não restem dúvidas do que se discute, impende ressaltar que as teses
deduzidas pela agravante são no sentido de que (i) o agravado não exerceu o mínimo de
esforço para apresentar fatos verossímeis, cuja correlação probatória está à sua disposição
exclusiva; e (ii) a agravante agiu no exercício regular do direito ao efetuar a cobrança das
faturas inadimplidas.
[...]
O ponto central deste recurso é a dispensa promovida pelo Tribunal de Apelação
(TJGO) da comprovação que cabia à parte autora. Ao exonerar a recorrida da obrigação de
apresentar fatos verossímeis — cujas provas estavam sob seu controle exclusivo — e, ao
mesmo tempo, impor à recorrente o encargo de produzir uma prova diabólica (como a
assinatura do contrato pela recorrida, especialmente em contratos de adesão), o Tribunal
violou o art. 373, I, do CPC, comprometendo os princípios do contraditório e da ampla
defesa consagrados no art. 7o do CPC.
[...]
Assim, não há que se falar em inobservância do requisito do prequestionamento,
motivo pelo qual deve-se afastar as Súmulas no. 211/STJ, 282/STF e 356/STF para que o
Recurso Especial seja conhecido e provido.
[...]

É o relatório.

VOTO
Na sentença, transcreva-se a parte pertinente à comprovação da contratação
que foi mantida pelo acórdão recorrido:

[...]
Com efeito, ao exame do caderno processual, observo que a ré não apresentou o
contrato que originou os supostos débitos, sequer prints de telas ou qualquer outro
documento que comprove a contratação pela autora. Também não há prova da efetiva
prestação de serviços à autora.
[...]

Documento eletrônico VDA48174438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:35
Código de Controle do Documento: fe67cd79-4120-4b4e-aea5-eee85e0600f8

A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo, utilizando-se dos
seguintes fundamentos:

[...]
Assim, não tendo a parte requerida logrado se desincumbir do ônus que lhe competia,
nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de comprovar a efetiva
contratação com a autora/requerida, e considerando que a inscrição notada pela autora
apelada era a única que figurava em seu desfavor ao tempo da consulta, o que afasta a
incidência da súmula n. 385 da Corte Cidadã (da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento), há que se considerar configurado o ato ilícito, na
forma do art. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
presumindo-se ocorridos os danos morais à órbita de direitos de personalidade do
consumidor afetado, o qual, por isso, não necessita comprovar a extensão dos prejuízos
suportados pela conduta desidiosa da ré/apelante.
[...]
O enunciado sumular consolida o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que a
fixação do montante a ser indenizado deve ser feita dentro dos critérios de razoabilidade e
da proporcionalidade, levando-se em conta a posição social do ofensor, a extensão do dano,
antecedentes e a média de indenizações na jurisprudencial local.
Firme nessas diretrizes jurídicas, ao cotejar a condição econômica do autor e da ré,
bem como a pequena quantia que foi negativada, entendo que o valor fixado em primeiro
grau se mostra excessivo, recomendando-se a redução para R$ 5.000,00 (Cinco mil reais.
[...]

Ressalte-se que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o
a quo
desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte, como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.]
15/6/2016
Documento eletrônico VDA48174438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:35
Código de Controle do Documento: fe67cd79-4120-4b4e-aea5-eee85e0600f8

Por outro lado, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não
desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos
tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos,
sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO. VALOR LIBERADO
POR MEIO DE ORDEM DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA
CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO DO
CRÉDITO DISPONIBILIZADO. DESCONTOS CONSIDERADOS INDEVIDOS.
REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.353.392/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/12/2023
21/12/2023
Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na petição de
recurso especial (art. 927 do CPC/2015) não foram objeto de análise na Corte de origem.
Documento eletrônico VDA48174438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:35
Código de Controle do Documento: fe67cd79-4120-4b4e-aea5-eee85e0600f8

Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na Corte de origem. Assim, não é
possível o conhecimento do recurso especial diante da falta de prequestionamento da
matéria. Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento
das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos
de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do
CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
). A matéria deve ser: i) alegada
8/11/2018
23/11/2018
nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii)
10/4/2019
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP, relatora
a quo
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e;
24/5/2016
2/6/2016
iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48174438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:35
Código de Controle do Documento: fe67cd79-4120-4b4e-aea5-eee85e0600f8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.816.345 / GO
Número Registro: 2024/0473080-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
558953167 55895316720238090051
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
GABRIEL MELO DE OLIVEIRA - GO064665
AGRAVADO
: MAURILANDIA DE SOUSA PAZ
ADVOGADO
: EDMAR AZEVEDO GONDIM JUNIOR - GO042744
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
GABRIEL MELO DE OLIVEIRA - GO064665
AGRAVADO
: MAURILANDIA DE SOUSA PAZ
ADVOGADO
: EDMAR AZEVEDO GONDIM JUNIOR - GO042744
TERMO
Documento eletrônico VDA49501895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:26
Código de Controle do Documento: f3e933ac-8724-4aa9-9c9c-99d16a33c90a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:26
Código de Controle do Documento: f3e933ac-8724-4aa9-9c9c-99d16a33c90a